Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702776-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL EMBARGADO: EDEMAR PAULO GIOTTO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul em face da decisão (ID 55308018) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto. O Embargante alega que a r. decisão é omissa (ID 55623822), pois deixou de observar o requerimento para que fossem oficiados o Distrito Federal, a Terracap e o Ministério Público para tomar conhecimento da demanda. Pede que, reconhecido o vício, seja deferido o efeito infringente aos Embargos Declaratórios e consequentemente conhecido o Agravo de Instrumento. O Embargado apresentou contrarrazões (ID 56449188), pugnando pela rejeição do recurso integrativo. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante alega a existência de omissão da r. decisão (ID 55308018), pois deixou de observar o requerimento para que fossem oficiados o Distrito Federal, a Terracap e o Ministério Público para tomar conhecimento da demanda. Sem razão o Embargante. Conforme depreende-se da decisão embargada, o Agravo de Instrumento não foi conhecido. Constou na r. decisão embargada que “o pedido de declaração de incompetência do d. Juízo a quo não foi examinado na decisão agravada. Nesse contexto, a questão aventada nesta sede recursal não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, circunstância que inviabiliza a análise, sob consequência de indevida supressão de instância.”. Ressaltou-se, ainda, que “a questão atinente à incompetência do Juízo fora anteriormente suscitada pelo Réu/Agravante (ID 143928316, na origem), tendo sido decidida pelo d. Juízo de primeiro grau em 23/1/2023 (ID 144135929, na origem). A referida decisão restou preclusa, pois ausente a interposição, pelo Réu, do recurso cabível à época.”. Em relação à suspensão do feito por prejudicialidade externa, destacou-se que “a despeito dos argumentos aduzidos pelo Agravante, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que, nos termos da jurisprudência deste eg. TJDFT, não cabe agravo de instrumento em face de decisão que determina suspensão do feito por prejudicialidade externa.”. Por fim, restou consignada a inexistência da urgência alegada pelo Recorrente. Isso porque o pedido de liminar de reintegração de posse formulado pelo Autor/Agravado foi indeferido pelo d. Juízo a quo, não tendo o Réu demonstrado a existência de qualquer prejuízo para ele na suspensão do feito. Tal circunstância, inclusive, põe em questão o próprio interesse recursal do Agravante. Veja-se que, uma vez não conhecido o Recurso, incabível a análise do pedido de ofício ao Distrito Federal, à Terracap e ao Ministério Público. Acrescente-se que o d. Juízo de primeiro grau, de forma acertada, salientou que, quanto ao pedido de ofício aos órgãos mencionados, é “inócua a adoção, neste momento processual, das medidas postuladas em razão da suspensão do feito”. Portanto, não há falar em vício na r. decisão. Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator